Tribunal: TJDFT
Processo: 0747371-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIAS PRECLUSAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir se houve vício de fundamentação na decisão; se o segundo agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, e se há excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em nulidade por vício de fundamentação ou em negativa de prestação jurisdicional, pois inexistentes quaisquer das situações previstas no art. 489, § 1o, do CPC e pelo fato de a questão já estava analisada na sentença que originou a execução.
4. No caso, deve ser reconhecida a ocorrência de preclusão consumativa, pois já houve decisão desta Turma a respeito da legitimidade do segundo agravante e a respeito do termo inicial dos juros moratórios.
5. Se a parte agravante pretende discutir a realização ou não das deduções referentes aos descontos das parcelas já pagas do mútuo, deverá o fazer nos autos principais pelos meios processuais adequados e não no cumprimento provisório de sentença para execução dos honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 489 § 1o, 223, 505 e 507.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1923920 de relatoria da Desa. Sandra Reves da 7a Turma Cível; Acórdão 1263970 de relatoria do Des. Gilberto Pereira de Oliveira da 3a Turma Cível.